Tribunal: TJES
Processo: 5008531-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008531-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA DO CARMO POLONI DE AGUIAR
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerido
em face da sentença que julgou procedente
o pleito
,
para o fim de
declarar a inexigibilidade do débito
no valor de R$ 1.981,18, bem como condená-lo
ao
pagamento do importe
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), a título de danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada quanto a
improcedência do p
le
ito
, ao defender a tese que
a instituição financeira regularizou a situação da parte recorrida antes do ajuizamento da ação, bem como, alega a preexistência de outras restrições no nome da requerente, motivo pelo qual inexistiria condenação
de
indenização
por
danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais
NÃO

apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a requerente é detentora do cartão de crédito CREDICARD administrada pela requerida e, em razão do desequilíbrio financeiro por efeito da pandemia por COVID-19, procedeu-se seu inadimplemento de dívida no importe de R$ 5.626,07. No entanto, alega que quitou o débito em duas parcelas conforme acordo realizado com o banco requerido, em uma parcela no valor de R$ 4.353,57 (quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e, a outra no valor de R$ 1.275,50 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), zerando, portanto, a dívida exequenda. Contudo, após adimplir a dívida, a requerente aduz que as cobranças continuaram, bem como, ocorreu a negativação de seu nome, de forma indevida, dois meses após a quitação do débito, motivo pelo qual pleiteou ação requerendo declaração de inexistência de débito, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Inicialmente, insta considerar que a r. sentença julgou procedente o pleito, pelo fim de declarar a retirada da negativação do nome da autora no prazo de 48 horas, não obstante, as alegações recursais afirmam que a situação da recorrida já estava regularizada antes do deslinde da lide, contudo, em documento de comprovação que fora juntado pela própria parte recorrente (ID 3382425) expõe, de forma irrestrita, que
a data d
e
retirada do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes junto ao SPC ocorreu em 18/07/2022
, ou seja, após o ajuizamento da ação, que ocorreu em 21/03/2022, motivo pelo qual a premissa de improcedência da ação, dada a regularidade da parte autora antes de invocar o judiciário, não merece prosperar.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
em especial a de inexistência de motivação de indenização por dano moral, vê-se que, no caso concreto, ocorreu a indevida negativa de nome da parte autora, tema recorrente no supremo tribunal de justiça,
que entende pela configuração de dano moral
in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”

(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017),
entende-se ainda que, de acordo com o
extraído
nos autos (ID 10988306),
não se verifica a existência de restrição preexistente,
o que poderia afastar a configuração do dano moral, nos termos da Súmula n° 385 do c. STJ, por este motivo a
parta
a premissa de inexistência de danos morais,
pelos motivos expostos,
COMUNGA-SE com a r. sentença em
declarar a inexigibilidade do débito

no valor de R$ 1.981,18, bem como
conden
a parte requerida
ao
pagamento do importe
de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), a título de danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE

o
recurso interposto pela parte requerida
e
NÃO LHE CONFERE
provimento.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da
condenação
(R$ 6.000,00)
, na
forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.